Tribunal: TJBA
Processo: 8060658-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060658-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO GOMES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DEISE VALDA SILVA AMORIM, LAIS FERNANDA LIMA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA. PER
Í
CIA
CONTÁBIL
. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de perícia contábil em cumprimento de sentença decorrente de ação de expurgos inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se, no caso concreto, está caracterizada a urgência que autorize a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu art. 1.015, um rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, admitindo exceções apenas em hipóteses legalmente previstas ou em situações de urgência, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 988 (REsp 1.704.520/MT).

4. A decisão que indefere pedido de produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco revela urgência capaz de inviabilizar posterior reapreciação em apelação, o que afasta a incidência da teoria da taxatividade mitigada.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que decisões sobre indeferimento de prova, salvo risco de perecimento do direito, não ensejam agravo de instrumento, podendo eventual cerceamento de defesa ser arguido em sede de apelação.

6. O caso concreto não demonstra risco iminente de perecimento do objeto da prova ou prejuízo irreparável, sendo possível a análise da questão em momento oportuno, o que justifica a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015, incisos II, VI e XI; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; TJ-ES, AI nº 5005380-17.2023.8.08.0000, Rel. Heloísa Cariello, j. 29.08.2024; TJ-CE, AI nº 0628609-62.2024.8.06.0000, Rel. Cleide Alves de Aguiar, j. 30.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060658-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
CARLOS ALBERTO GOMES DE CARVALHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20